Tribunal: TJDFT
Processo: 0704893-27.2024.8.07.0019
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. homicídio qualificado. meio cruel. exclusão. inviabilidade. furto. crime conexo. materialidade. indícios suficientes de autoria. recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Recurso em sentido estrito interposto contra sentença que pronunciou o réu pela prática dos delitos tipificados nos artigos 121, § 2o, inciso III, e 155, caput, ambos do Código Penal
II. Questão em Discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a qualificadora do meio cruel deve ser excluída na fase de pronúncia; (ii) estabelecer se é possível afastar a imputação do crime conexo de furto por ausência de dolo.
III. Razões de Decidir
3. A qualificadora do meio cruel não se revela manifestamente improcedente, pois o acervo probatório — notadamente as imagens de segurança e o laudo cadavérico — evidencia a imposição de sofrimento físico intenso mediante sucessivos golpes na região craniana e corporal da vítima, circunstância que, em consonância com a jurisprudência, impede a sua exclusão na fase de pronúncia.
4. É inviável o afastamento da imputação do crime de furto, porquanto demonstrada a subtração de bens da vítima após as agressões, de modo que, não se mostrando destituída de suporte probatório, a análise do crime conexo incumbe ao Conselho de Sentença.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 121, § 2o, inciso III, e 155, caput; Código de Processo Penal, artigo 413.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Recurso em Sentido Estrito no 0706425-17.2025.8.07.0014, Rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 18.3.2026, DJe 31.3.2026; TJDFT, Recurso em Sentido Estrito no 0728245-05.2023.8.07.0001, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 16.5.2024, DJe 27.5.2024.